Tribunal: CARF
Processo: 13706.002344/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002344/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.105 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CONSUELO MAGALHAES COUTINHO ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002344/2003-17
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002344/2003-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação ao lançamento, exigindo multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício 2002, ano-calendário 2001.
Inconformada, a representante do contribuinte apresenta impugnação na qual requer o
cancelamento da multa aplicada, alegando, em síntese, que o falecimento trágico do
contribuinte em desastre aéreo no dia 31 de março de 2006, 28 dias antes do prazo final
de entrega, motivou a não apresentação da Declaração. Alega que o contribuinte sempre
entregou suas Declarações no prazo e que a penalidade não deveria ser aplicada, pois o
atraso não se deu em função de ato consciente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002
ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. CONTRIBUINTE FALECIDO.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto de renda
pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa
pelo atraso.
DECLARAÇÃO DE ESPÓLIO.
Não se caracteriza como de Espólio quando os rendimentos e bens se referem ao ano
anterior ao do falecimento, devendo a Declaração ser obrigatoriamente apresentada em
nome da pessoa falecida, assinada pelo inventariante, cônjuge meeiro, sucessor a
qualquer título ou representante legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento não pode ser realizado em face de pessoa falecida
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002344/2003-17

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e guarda os demais requisitos de admissibilidade,
portanto é conhecida.
De plano importante deixar claro que a presente Notificação de Lançamento
comina penalidade pela apresentação intempestiva da declaração devida pelo
contribuinte ainda na condição de pessoa física, uma vez que os rendimentos e bens a
serem informados referem-se ao ano anterior ao do falecimento, que ocorreu em
21/01/2002. Assim a Declaração do exercício de 2002 não se caracteriza como espólio
e deveria ser apresentada, dentro do prazo, como se o contribuinte estivesse vivo e
assinada pelo inventariante, cônjuge ou convivente, sucessor a qualquer título ou por
representante do de cujus.
Isso é o que prevê o parágrafo primeiro do art. 3o. Instrução Normativa SRF n.o
81, de 11 de outubro de 2001, conforme se transcreve, com destaque:
Art. 3o. Consideram-se declarações de espólio aquelas relativas aos anos-calendários
a partir do falecimento do contribuinte.
§ 1.o Ocorrendo o falecimento a partir de 1o. de janeiro, mas antes da entrega da
declaração correspondente ao ano-calendário anterior, esta não se caracteriza como
declaração de espólio, devendo ser apresentada como se o contribuinte estivesse vivo e
assinada pelo inventariante, cônjuge ou convivente, sucessor a qualquer título ou por
representante do de cujus.
Feitos esses esclarecimentos, o que releva considerar, no caso, é se o
contribuinte estava ou não obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício de 2002 conforme determina a Legislação a época dos fatos.
As hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da declaração em exame foram
estabelecidas pela Instrução Normativa SRF no 110, de 28/12/2001, a saber:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002344/2003-17

Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2002 a pessoa física, residente no Brasil, que no ano-calendário de 2001:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis e tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa, como titular ou sócio;
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
...
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
Verifica-se pela análise da Declaração apresentada que o contribuinte percebeu
rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 10.800,00.
Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o contribuinte obrigado
a fazê-lo, a multa deve ser aplicada e a legislação vigente não prevê exclusões a essa
regra. Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil – LICC (Decreto-Lei no 4.657 de 04/09/1942).
As alegações apresentadas pela inventariante relativas a problemas decorrentes
do falecimento do contribuinte, na verdade, traduzem-se como pedido de anistia, a
qual só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos artigos 180,
181 e 182 do CTN. Sendo que, no momento, não há nenhuma lei vigente que conceda
em caráter geral ou que autorize a autoridade administrativa conceder a dispensa do
pagamento de multas para os contribuintes que cometeram a infração tributária de que
trata o presente lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002344/2003-17

Fl. 56
DF CARF MF
Original